Tribunal: TJES
Processo: 5000261-41.2017.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-41.2017.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON DE JESUS CHAVES
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Anderson de Jesus Chaves em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos contidos na exordial em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais.

Aduz o autor, ora recorrente, que houve ilegalidade no seu contrato de financiamento de automóvel com a requerida, ora recorrida, uma vez que foi cobrado por tarifas abusivas intituladas como “Tarifa de Cadastro”, “Registro Contrato” e “Tarifa Avaliação de Bem”. Ademais, pugna no sentido de ser indenizado pelos danos morais sofridos pela cobrança de tais tarifas abusivas.

Processo suspenso em razão do Tema 958 do STJ sobre a “validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.” e do Tema 972 sobre a “validade da tarifa de inclusão de gravame eletrônico e seguro de proteção financeira”.

O magistrado sentenciante julgou improcedente os pedidos iniciais reconhecendo a não abusividade da cobrança das tarifas descritas na inicial, a partir da aplicação dos julgados referentes aos Incidentes de Recurso Repetitivo, temas 958, 972, 621 e 618 do STJ. Além de não reconhecer qualquer mácula de natureza imaterial que esteja descrita nos autos.

Em sede recursal, pugna o recorrente pelo julgamento de procedência total dos pedidos formulados na exordial.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo
à
recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Após compulsar detidamente os autos, concluo pelo não provimento do recurso.

Sobre o Tema 958, o STJ firmou sua tese no seguinte sentido:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto

Ressalto, ainda, a tese firmada no Tema 972 do STJ:

1- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Vislumbra-se que, no caso vertente, o magistrado de primeiro grau decidiu de acordo com a tese firmada pelo STJ não merecendo, assim, reforma a sentença recorrida.

Quanto as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, o STJ, no item 2.3 do Tema 958, declarou a validade de tais cláusulas, da mesma forma como feito em sentença pelo juízo
a quo
.

No que tange a cobrança de Tarifa de Cadastro, o STJ em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo assentou o entendimento de que a sua cobrança é lícita, desde que ocorra no início do relacionamento do cliente com a instituição financeira, senão vejamos:

(...) 8. Permanece legítima a estipulação da tarifa de cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (tabela anexa à vigente resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela resolução 4.021/2011). (...) 10. Teses para os efeitos do art. 543 - C do CPC:. (...) Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) (STJ; REsp 1.255.573; Proc. 2011/0118248-3; RS; Segunda Seção; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 24/10/2013).

No caso vertente, a petição inicial sequer alega a existência de prévia relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, que seria capaz de afastar a cobrança da Tarifa de Cadastro, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da legalidade da sua incidência. Afinal, o ônus desta narrativa incumbiria a parte autora, por se tratar de matéria atinente à sua causa de pedir remota.

Por fim, quanto aos danos morais, tenho que não restam configurados os seus elementos caracterizadores, visto que não vislumbro ato ilícito praticado pelo recorrido e, muito menos, danos sofridos pelo recorrente. Sendo assim, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, em razão do deferimento da gratuidade da justiça..

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.